Tribunal: TJSP
Processo: 1050803-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - MAGISTÉRIO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – Pretensão da autora, professora de Educação Básica I, ao seu reenquadramento à "Categoria F" – Parcial procedência decretada em primeira instância – Insurgência fazendária – Acolhimento – Autora que, no momento da vigência da LCE no 1.010/07, ocupava o cargo de professor eventual, nos termos do art. 10 do Decreto no 24.948/86 –

Ementa:
APELAÇÃO - MAGISTÉRIO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – Pretensão da autora, professora de Educação Básica I, ao seu reenquadramento à "Categoria F" – Parcial procedência decretada em primeira instância – Insurgência fazendária – Acolhimento – Autora que, no momento da vigência da LCE no 1.010/07, ocupava o cargo de professor eventual, nos termos do art. 10 do Decreto no 24.948/86 – Inexistência de vínculo permanente com a Administração Pública – Impossibilidade do pretendido reenquadramento – Precedentes – Sentença reformada - Recurso provido.